Tribunal: STF
Processo: RE 589602
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. SUJEITO ATIVO. ESTADO DO DESTINATÁRIO JURÍDICO DO BEM. SÚMULA STF 279.   




  
1.  Segundo orientação firmada por esta Corte, o sujeito ativo do ICMS incidente sobre operações de importação de mercadorias é o Estado-membro em que localizado o destinatário jurídico do bem. 
2.  Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. 
3.  Agravo regimental a que se nega provimento.